Tribunal: TJDFT
Processo: 0713109-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713109-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEZIA CALAZANS E SILVA AOIAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kézia Calazans e Silva Aoiama em face da r. decisão (ID 70518550) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação manejada pela Agravante, ao fundamento de que “a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável.”. Alega, em resumo, que a soma dos valores constritos, no montante de R$ 43.460,68 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), em três instituições financeiras - Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no BRB – é impenhorável, por se tratar de verba inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e têm natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para " determinar o desbloqueio dos valores, seja devido à sua natureza e/ou por serem inferiores a 40 salários mínimos.”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). (grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. E, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não aplicar o mesmo entendimento em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade automática, de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, se aplica apenas a valores em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras somente se comprovado que constituem reserva para o mínimo existencial. (AgInt no REsp n. 1.938.804/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) No caso concreto, a Agravante afirma que, no Banco do Brasil S/A, foi bloqueada a quantia de R$ 35.025,45 (trinta e cinco mil vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), que afirma ser oriunda de fundo de previdência privada complementar, resgatada após rescisão do contrato de trabalho. Quanto ao ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as referidas verbas não são, em regra, automaticamente impenhoráveis, devendo ser analisado, em cada caso, se são indispensáveis para a subsistência do executado. (AgInt no REsp n. 2.147.349/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Quanto aos valores depositados na Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 7.922,80 (sete mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), a Agravante afirma que provêm diretamente do saldo de FGTS, resultante da rescisão do contrato de trabalho, bem como inclui proventos recebidos do INSS. No particular, o c. Tribunal da Cidadania tem posicionamento firmado de que a constrição de valores de FGTS depositados em conta se sujeita ao regramento do art. 833, X, do CPC/15 (impenhorabilidade até o montante de 40 salários-mínimos), o que afasta a impenhorabilidade absoluta de que trataria o art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90. (AgRg no REsp n. 2.021.651/PR, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.) Por fim, a Agravante afirma que a quantia de R$ 315,74 (trezentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), bloqueada no BRB, pertence a uma conta conjunta com o esposo dela, e que “o montante bloqueado é amparado por proteção legal, o que exige que ele permaneça resguardado e assegure a estabilidade econômica da agravante e de sua família.”. Acrescente-se que, a despeito do alegado, a recorrente não comprovou, de plano, que a constrição inviabiliza o sustento dela e da família, pois, como bem ressaltou o d. magistrado, a Autora/Agravante não comprovou que os valores da Brasilprev, depositados em 10/12/2024 e 11/12/2024, seriam utilizados para o sustento de sua família; tampouco, quanto aos valores depositados na Caixa, que “o saldo constrito em 19/02/2025 (R$ 7.922,80) seria composto quase totalmente por outras fontes cujas origens não foram esclarecidas pela executada, situação que fugiria à previsão legislativa da impenhorabilidade, razão suficiente a ensejar sua penhora.” (ID 70518550). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator